Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. VISITA A ESCOLA PARA FISCALIZAÇÃO DE MURAL SOBRE O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. CARTAZES COM CRÍTICAS A ATUAÇÃO MILITAR. DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DIVULGAÇÃO VIDEO EM REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 53, caput, da CFRB/1988, “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 1.2. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal entende pela aplicação conjugada de duas teorias: a de Blackstone e a de Stuart Mill. Para incidência da primeira, basta a cláusula geográfica, ou seja, basta que o parlamentar esteja dentro respectiva casa que integra. Na segunda, há nexo de implicação recíproca, ou seja, deve haver pertinência com as funções parlamentares, caracterizada pela finalidade de prestar contas aos eleitores, crítica a políticas governamentais, atuação fiscalizatória e satisfação quanto a sua atitude perante o Governo, não se restringindo ao âmbito do Congresso Nacional. 1.3. Ainda que um parlamentar esteja fora do Congresso Nacional, mas exercendo sua função parlamentar federal, em qualquer lugar do território nacional estará resguardado, não praticando crime por sua opinião, palavra ou voto.
2. Caso em que, inobstante a alegação de desvio de finalidade, intenção de autopromoção, ameaça e difamação, da análise dos documentos que instruem o feito, extrai-se que o deputado federal demandado se identificou como tal ao ingressar a instituição de ensino e solicitou acesso a exposição da escola sobre o Dia da Consciência Negra, pois teria recebido “vídeos caluniosos associando policiais militares ao nazismo.” 2.1. Dentre as atribuições do Congresso Nacional está fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49, X, CF). Desse modo, ainda que o deputado federal não integre Comissão Parlamentar ou não tenha demonstrado o recebimento das denúncias, é certo que a visita a escola se deu em consequência do mandato. Situação que se encontra acobertada pela imunidade material.
3. Não constatada ameaça, difamação ou responsabilização direta pelo cometimento de crime e, ainda que reconhecida a ausência de responsabilidade em processo administrativo e investigação criminal, resta afastada a ilicitude justificadora de reparação por dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.